Tribunal: STF
Processo: RE 1360036
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. CLUBES DE FUTEBOL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria.



    2. In casu, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo no tocante à base de cálculo da contribuição previdenciária dos clubes de futebol demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nº 8.212/1991 e nº 9.528/97.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.